Tribunal: TCU
Processo: 005.082/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8123/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.082/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Jose Marcos Borges (XXX.558.651-XX); Lazaro Ferreira de Deus (XXX.525.621-XX); Maura Lucia de Oliveira Rodrigues (XXX.977.721-XX); Nelson Jose Monteiro (XXX.539.671-XX); Neuso Francisco dos Santos (XXX.131.951-XX); Paulo Afonso de Oliveira (XXX.278.051-XX); Raimunda Ferreira da Conceicao de Jesus (XXX.771.125-XX); Sebastiao Cabral de Souza (XXX.620.601-XX); Valdevino Pereira da Silva (XXX.746.451-XX); Valdivina de Oliveira Campos Lourenco (XXX.335.491-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti em substituição ao Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.